Tribunal: TCU
Processo: 004.831/2023-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas em pregão eletrônico cujo objeto é a contratação de instituição aplicadora para prestação de serviços especializados de aplicação para o Exame Nacional do Ensino Médio - Enem Impresso, e correção de provas objetivas e redações. Análise de respostas a oitivas e diligências.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação, com requerimento de adoção de medida cautelar, oferecida pela Fundação Cesgranrio, acerca de supostas irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 13/2022, conduzido pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - INEP, tendo por objeto a contratação de instituição aplicadora do Exame Nacional do Ensino Médio - Enem Impresso; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes do art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 235 e 237, inciso VI, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; 9.2. no mérito, considerar a presente representação parcialmente procedente; 9.3. indeferir o requerimento de concessão de medida cautelar formulado pela representante, tendo em vista a inexistência dos elementos necessários para sua adoção; 9.4. autuar processo de acompanhamento, nos termos do art. 241 do Regimento Interno do TCU, com o objetivo de avaliar, de forma concomitante, a execução do Contrato 5/2023, firmado entre o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) e o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), decorrente do Pregão Eletrônico 13/2022, contemplando: 9.4.1. o exame da regularidade da execução contratual e dos aspectos e manifestações técnicas e jurídicas que venham a subsidiar eventual decisão da autarquia contratante pela prorrogação contratual; 9.4.2. a avaliação dos estudos do INEP voltados a identificar o modelo mais adequado para a realização de avaliações de desempenho de educação, a exemplo do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), em especial os procedimentos de formação de preços, em virtude do expressivo desconto obtido na contratação decorrente do Pregão Eletrônico 13/2022; 9.5. dar ciência deste Acórdão, bem como do voto e do relatório que o acompanham, ao Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), ao representante, e aos demais interessados, informando que o inteiro teor pode ser consultado no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; 9.6. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, V, do Regimento Interno/TCU.